Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702405-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Jardins do Pequis Agravados: Elizeu Cabral da Silva Fernanda Correia da Silva Filipe Cabral Correia da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Jardins do Pequis contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0701866-32.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora recorrente. A mencionada decisão foi assim redigida (fls. 76-77, Id. 14086741): “Recebo a emenda à inicial. Cuida-se de ação de exclusão de condômino antissocial com pedido de tutela de urgência para que a exclusão se dê de forma imediata, inaudita altera pars. O condomínio autor alega que os requeridos residem na unidade D-09 do condomínio e que o segundo requerido (Filipi Cabral) vem causando confusão e insegurança nos outros condôminos, com a anuência de seus pais (primeiro e terceira requeridos), e que, por isso, foi votado em assembleia geral extraordinária a exclusão da família da convivência do condomínio. Narra a parte autora que o sr. Filipi já ateou fogo propositalmente no carro de um vizinho, constrangeu um vigilante do condomínio, furtou a bicicleta de outro condômino, agrediu fisicamente outro condômino dentro do condomínio e consumiu drogas e exibiu arma de fogo nas áreas comuns do condomínio. O condomínio informa, ainda, que aplicou multas progressivas ao primeiro requerido, proprietário do imóvel, em virtude dos referidos acontecimentos, mas que as multas não adiantaram e que o sr. Filipi continua se comportando de maneira antissocial e prejudicial aos demais condôminos. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Código Civil estabelece que o condômino que gere incompatibilidade de convivência com os demais condôminos por seu reiterado comportamento antissocial poderá ser constrangido a pagar multa. Não há, no texto legal, qualquer menção à possibilidade de exclusão do condômino antissocial da convivência nas áreas comuns do condomínio. Porém, não se despreza a possibilidade de exclusão do condômino, em caráter excepcional, quando a sanção pecuniária se mostrar ineficaz, a fim de que prevaleça o interesse da coletividade de moradores e para que se assegure um ambiente comum pacífico e seguro. No caso em preço, as ações realizadas pelo requerido Filipi Cabral já remontam a algum tempo e, considerando que a sua exclusão da convivência do condomínio é uma medida excepcional, que afeta inclusive o seu direito à moradia, é prudente que se permita o prévio contraditório antes da adoção de medida tão drástica. Ademais, trata-se de causa que revela a possibilidade de mediação do conflito como instrumento de pacificação social. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro a tutela de urgência requerida. Cite-se. Intimem-se. Designe-se audiência de mediação, a ser realizada no CEJUSC. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais (fls. 1-30, Id. 14086732) o agravante sustenta, em breve síntese, que o recorrido, Filipe Cabral Correia da Silva, tem praticado reiteradas condutas antissociais, o que torna insustentável sua convivência com os demais condôminos. Assim, conclui que o terceiro recorrido e seus genitores devem ser excluídos do condomínio. Dentre as principais condutas antissociais aptas a justificar a medida pleiteada, o recorrente aponta as seguintes: a) incêndio proposital de veículo automotivo de outro condômino; b) a negociação de objetos furtados; c) uso excessivo de substâncias entorpecentes; d) ameaças; e) dano aos bens da área comum do condomínio; f) furto de bicicleta; g) injúrias; h) agressões físicas; e i) porte de arma de fogo de uso restrito. Argumenta ter aplicado a sanção de multa aos recorridos, o que não surtiu os efeitos desejados, pois a conduta antissocial indicada remanesce. Além disso, afirma que o direito à moradia e à propriedade não podem ser usufruídos pelos agravados, de modo abusivo, em desfavor dos demais condôminos. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata exclusão dos recorridos da convivência social no condomínio. Subsidiariamente, pleiteia a antecipação da tutela apenas em relação a Filipi Cabral Correia da Silva. Quanto ao mais, pugna pela posterior confirmação da tutela provisória deferida. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 14086733 e Id. 14086734). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido por este Relator (Id. 14115501). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 84138143 dos autos do processo no 0701866-32.2020.8.07.0001). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, ocasião em que o pedido foi julgado procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que, diante da prolação de sentença, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator